Tribunal: TJBA
Processo: 8002775-29.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002775-29.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
NEY ANDERSON NEVES PRADO, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE QUASE DOIS ANOS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8002775-29.2021.8.05.0088, em que são apelantes
SEBASTIÃO RIBEIRO DE QUEIROZ e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça